Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE. POSSIBILIDADE.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a confissão espontânea do representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena, de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.

2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.

3. Cometido ato infracional com violência e grave ameaça e enquanto o representado cumpria medida socioeducativa de semiliberdade, mostra-se adequada a aplicação de internação, pois restou demonstrado que o período em que permaneceu cumprindo medida anterior não foi suficiente para evitar a prática de novo ato infracional.

4. A prática reiterada no cometimento de ato infracional grave permite a fixação de medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 122, II, do ECA.

5. Apelação conhecida e desprovida.